Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-19
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-04-20
Data de publicação: 2000-04-20

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMNISTRATIVO CVM Nº 19/99 / Acusado : PAULO ROBERTO DIAS LUSTOSA / Ementa : Intermediação irregular no mercado de valores mobiliários. - Infração configurada. - Advertência.

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMNISTRATIVO CVM No 19/99

Acusado : PAULO ROBERTO DIAS LUSTOSA
Ementa : Intermediação irregular no mercado de valores mobiliários. - Infração configurada. - Advertência.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários decidiu aplicar ao
Sr. Paulo Roberto Dias Lustosa a pena de advertência, prevista no inciso I do art. 11 da Lei no 6.385/76, por ter o
indiciado adquirido ações de emissão de companhia aberta e ofertado-as publicamente a terceiros, estando
configurada a intermediação irregular, em infração ao disposto nos incisos II e III do art. 15, c/c o inciso II do artigo 16
da Lei no 6.385/76.
O acusado apenado terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOUBERT ROVAI
Presidente da Sessão

RELATÓRIO

Relator : Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo foi iniciado a partir de reiteradas comunicações feitas à Gerência de Orientação aos Investidores
- GIO, por parte de diversas pessoas, de que o Sr. Paulo Roberto Dias Lustosa vinha realizando intermediação
irregular com ações de diversas companhias.
Para verificar a eventual ocorrência de irregularidades, foi realizada inspeção onde supostamente o Sr. Paulo Lustosa
atuava, na Rua Evaristo da Veiga no 16 – 10o andar, Rio de Janeiro, sede da empresa PRHOJETHAB
EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS LTDA., não sendo encontrando, na oportunidade, indícios de intermediação
irregular de ações pela citada empresa ou pelos seus sócios. Na ocasião, não foi possível a localização nem a
identificação do Sr. Paulo Lustosa, motivo pelo qual foi proposto o arquivamento do caso até que fatos novos
justificassem a retomada das investigações.
Posteriormente, novas denúncias chegaram ao conhecimento da CVM, tendo sido realizada outra inspeção em um
escritório situado na Rua Visconde de Inhaúma, no 50, Rio de Janeiro – RJ, tendo sido apurados os seguintes fatos,
conforme consignado no Relatório de Inspeção SFI/GFE-1/005/98 (fls. 28/33):
- o Sr. Paulo Lustosa é detentor de três (3) inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda –
CPF;
- foram localizadas cautelas, procurações e ordens de transferências de ações de emissão da Deten Química S/A e
da Indústria de Bebidas Antártica do Rio de Janeiro S/A, além de documentos de clientes e caderno contendo
anotações de contatos realizados pelo inspecionado (fls. 35/147);
1/4

- o referido Sr. contatava diversas pessoas , comunicando que as mesmas eram possuidoras de ações da Deten
Química S/A dando, na oportunidade, informações positivas sobre a empresa e ressaltando que a mesma está em
fase de iminente privatização. Para regularizar a situação das ações eram oferecidos serviços mediante a cobrança
de honorários e reembolso de despesas;
- foi constatado, também, que o Sr. Paulo Lustosa é detentor de ações da Deten Química S/A, e que transfere ações
de sua propriedade para terceiros (fls. 152/165), apresentando um certificado contendo a quantidade de títulos
transferidos e efetuando cobrança pelo serviço de liberação das ações em montante superior ao valor dos títulos.
É ressaltado, também, no Relatório que, na Inspeção, os funcionários da CVM foram acompanhados por agentes do
Departamento de Polícia Federal, que conduziram o Sr. Paulo Lustosa à sede daquele Departamento para verificar a
origem e utilização dos documentos encontrados no escritório, inclusive a utilização de três (3) números de CPF's.
Nessa oportunidade, foi instaurado Inquérito Policial contra o Sr. Paulo Lustosa, tendo os inspetores desta Autarquia
prestado depoimentos sobre a possível intermediação irregular de valores mobiliários.
Em face dos motivos expostos, foi proposto ao Colegiado, às fls. 12, o seguinte:
- abertura de inquérito administrativo para apurar a eventual responsabilidade do Sr. Paulo Lustosa por infração aos
artigos 15 e 16 da Lei no 6385/76;
- edição de ato da CVM (Deliberação), determinando a imediata suspensão das atividades de intermediação de ações
no mercado de valores mobiliários pelo Sr.Paulo Lustosa;
- encaminhamento de comunicação ao Ministério Público, uma vez que já existe inquérito criminal em curso sobre a
matéria na Polícia Federal
A proposta de abertura de inquérito administrativo foi aprovada pelo Colegiado em 21 de maio de 1998, e juntada aos
autos nos termos de fls. 13/14, designando-se a Comissão de Inquérito, através da Portaria/CVM/PTE/no 56, de 14 de
maio de 1999.
Às fls. 195/200 foi apresentado o Relatório da Ilustre Comissão designada, concluindo o que se segue (fls. 199) :
CONCLUSÃO
"Ao vender suas ações da DETEN – sob o disfarce de proposta de prestação de serviço de regularização de uma
falsa posição acionária daquelas pessoas – o Sr. Lustosa, além de infringir o disposto nos citados dispositivos legais
que regem o mercado de valores mobiliários, conforme prova dos autos, possivelmente teria cometido estelionato
contra as pessoas por ele lesadas.
Portanto, a aquisição e a venda dissimulada de ações de emissão da DETEN Química S.A., por parte de Paulo
Roberto Dias Lustosa, caracterizou inequivocamente a distribuição irregular no mercado de valores mobiliários".
IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES
"Diante do exposto, propõe-se a responsabilização do Sr. Paulo Roberto Dias Lustosa, por infração ao disposto nos
incisos II e III do Art. 15, conjugado com o inciso II do art. 16 da Lei 6.385/76, por ter adquirido ações de emissão da
DETEN Química S.A. e depois tê-las ofertado à venda a terceiros, utilizando-se de subterfúgios, ficando sujeitos às
penalidades previstas no art. 11 daquela mesma Lei."
O Relatório referido, e do qual transcrevemos as partes mencionadas, sugeriu ainda que fosse o mesmo enviado ao
Procurador da República do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência de indícios da prática de crime de
ação pública.
O Relatório foi aprovado por este Colegiado, em reunião realizada em 06.08.99 (fls. 208/209), em todos os seus
termos, determinando-se, por conseguinte, a notificação do indiciado, para que apresentasse Defesa. Para tanto, foi o
mesmo notificado (fls. 205).
No entanto, como não foi apresentada Defesa, e havendo dúvida quanto ao endereço do interessado, e,
conseqüentemente, quanto ao recebimento da intimação, este Relator determinou, às fls. 211, que fosse publicado
edital, para nova notificação, de modo a se garantir a mais ampla defesa, conforme assegurado na Constituição
Federal. A publicação do edital pertinente foi feita em 18.01.2000, conforme fls. 212, em jornal de grande circulação,
bem como no Diário Oficial da União, em 11.01.2000 (fls. 213).
Às fls. 215/217 vem aos autos a defesa do Sr. Paulo Roberto Dias Lustosa, alegando basicamente :
2/4

- o Defendente, que tem como profissão intermediar negócios estritamente lícitos, aceitou a incumbência de alienar as
ações da empresa Deten Química S/A, pertencentes ao Sr. Jair Borges de Oliveira para terceiros;
- tal intermediação, justamente por ser realizada com inteira boa-fé, era pública e notória, sem qualquer traço de
clandestinidade;
- o Defendente desconhecia a necessidade de autorização da CVM, para a intermediação de negócios com valores
mobiliários, conforme determinado pela Lei 6.385/76.
- alegou mais que, após a inspeção da CVM, em 14.01.98, cessou imediatamente a atividade de intermediação.
- a questão relativa à multiplicidade de inscrições no cadastro de contribuintes já foi esclarecida, no âmbito da Polícia
Federal.
- as declarações apresentadas pelos supostos adquirentes das ações seriam desencontradas, devendo prevalecer a
presunção de inocência. Além do mais, as pessoas a quem teriam sido oferecidas as ações teriam liberdade, para
fazer, ou não, o negócio.
- não teria ocorrido prejuízo para quem quer que fosse.
O Defendente concluiu sua defesa admitindo merecer censura, mas sustentando estar o sistema de publicidade das
leis alicerçado em mera presunção de que a simples publicação no Diário Oficial, por uma única vez, é suficiente para
que a população tome conhecimento, o que não condiz com a realidade. Continuando, o Sr. Paulo Lustosa entende
que a alegação da ignorância de determinado dispositivo legal deveria servir validamente como excludente de
culpabilidade, ou, no mínimo, como séria atenuante. O Defendente afirma que desconhecia, por completo, a vedação
à sua atividade.
Finalizando, requer a sua Absolvição, ou condenação à pena mínima, qual seja, a de Advertência.
Sumariada a Defesa, concluímos nosso Relatório.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado:
O desconhecimento da Lei não merece acolhida perante o Direito pátrio, descabendo uma tal argüição, mormente
quando se tem em vista que o Defendente se encontrava, de fato, envolvido com a atividade de intermediação de
valores. Cumpria-lhe, pois, buscar conhecer as normas a reger o mercado em questão. Ressalte-se que sua atividade
era exercida no Estado do Rio de Janeiro, sede desta Comissão de Valores Mobiliários, e que, mesmo fora deste
Estado, há anos que tem sido dada ampla publicidade aos atos da Autarquia, divulgando-se publicamente, ao final de
todos os inquéritos, as penalidades administrativas aplicadas por este Órgão. Inaceitável, portanto, a argumentação.
Quanto ao fato de o Defendente haver cessado a atividade irregular, tal cessação não possui o condão de desfazer a
atividade pretérita, sobejamente comprovada e até mesmo admitida, em Defesa. O fato de ele haver cessado o
procedimento irregular tão somente evita a agravação da pena, ou mesmo a aplicação de eventual multa cominatória.
Relativamente à questão da multiplicidade de inscrições no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, tem-
se que a matéria é realmente de ser apurada pela Polícia Federal, e, conforme o resultado da apuração, deve ir ao
Ministério Público, para a denúncia pertinente. No âmbito desta Autarquia nada mais é de se fazer, porquanto a
matéria, de natureza penal, refoge à competência do Órgão administrativo, que, inclusive, já a levou ao conhecimento
das autoridades competentes, para as providências devidas.
Relativamente às declarações supostamente desencontradas, tem-se que ficou provado que foram efetuadas
intermediações de ações, fato que o Defendente sequer nega, muito ao contrário, ele o admite, ainda que alegando
3/4

que desconhecia a Lei.
O fato de ter, ou não, ocorrido prejuízo é irrelevante, uma vez que não necessário à configuração da irregularidade,
que é intermediar ações sem o devido credenciamento. Não é necessário que ocorra prejuízo específico, para que a
irregularidade seja considerada formalmente concluída. Por outro lado, deve ser ressaltado que há, de certo modo, e
ainda que difuso, um prejuízo latente, uma ameaça para a segurança do mercado de valores mobiliários como um
todo, quando um elemento estranho a esse mesmo mercado nele intervém, praticando atos para os quais não possui
legitimidade. Absurda, portanto, a alegação de que as pessoas faziam negócio, porque o queriam, tão singelamente.
É imperioso que quaisquer negócios com valores mobiliários seja processado dentro das normas vigentes, a bem da
segurança dos investidores.
O Defendente admite ter efetuado negócios irregulares, para o que assume estar a merecer um juízo de censura. De
tal sorte, restou comprovada a materialidade e a autoria da infração apurada, tendo sido ultrapassados os argumentos
de Defesa.
Em face de todo o exposto, e atentando ao fato de que as negociações irregulares teriam sido suspensas, bem como
ao da primariedade do indiciado, proponho seja aplicada ao mesmo a pena de Advertência, com fundamento no Art.
11, inciso I, da Lei 6.385/76, por infração ao disposto nos incisos II e III do Art. 15, combinado com o inciso II do Art.
16 da mesma Lei, por ter adquirido ações de emissão da DETEN Química S.A. , depois vindo a ofertá-las
publicamente a terceiros.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR – RELATOR
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Joubert Rovai :
Acompanho o voto do Relator.

4/4